Tribunal: STF
Processo: HC 256103
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Juliana Pereira Silva Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 863.314/GO, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 7)



    A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi pronunciada pela prática do crime do art. 121, caput, c/c 14, II, do Código Penal.



    Relata que a defesa técnica da paciente não apresentou alegações finais no prazo, tendo sido proferida decisão de pronúncia sem que se intimasse a ré para constituir novos defensores. (p. 2)



    Alega que a paciente teria restado indefesa no processo, por desídia de seus procuradores constituídos. (p. 4)



    Argue a nulidade absoluta da decisão de pronúncia, pois “não pode ser admitido que de um ato defensivo expressamente previsto em lei seja suprimido pelo juízo”. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da decisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Em que pesem os bons argumentos reproduzidos pela defesa, conforme já assentado na decisão monocrática, é entendimento já sedimentado deste Superior Tribunal de Justiça que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, a ausência do oferecimento das alegações finais não acarreta nulidade, tendo em vista que a decisão de pronúncia constitui mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade”. (eDOC 6, p. 3)



    Também a jurisprudência desta Corte entende que a mera ausência de apresentação de alegações finais pela defesa, regularmente intimada, na primeira fase do processo perante o Tribunal do Júri, não equivale a ausência de defesa nem acarreta a nulidade da decisão de pronúncia. Cito, nesse sentido, HC 129.263, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.9.2018; RHC 242.551 AgR, rel. MIn. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.9.2024; e HC 108951, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.5.2012, assim ementado:



    “Habeas corpus. Homicídio qualificado. Nulidade processual. Alegada deficiência da defesa, em razão da falta de requerimento de diligências por ocasião do oferecimento de suas alegações finais. Estratégia defensiva válida. Ausência de prejuízo. Ordem denegada. 1. Não há que se falar em nulidade por proclamada deficiência de defesa, consubstanciada na falta de requerimento, em sede de alegações finais, visando à juntada dos prontuários médicos da vítima, bem como da lista de serviços de psicoterapia por ela utilizados no período de 1976 a 2001. 2. Não é possível afirmar haver ocorrido qualquer enfraquecimento no argumento defensivo, mesmo porque, como bem salientado pelo Juízo a quo, “nenhum prejuízo isto importará para a defesa, que poderá agora e após este ato, reiterá-las, ou fazê-lo em sede de contrariedade ao libelo” (cf. transcrição a fl. 2 da inicial). 3. Esta Suprema Corte, inclusive, já assentou que, até mesmo o não oferecimento das alegações finais em procedimento da competência do Tribunal do Júri constitui adequada tática da acusação e da defesa de deixarem os argumentos de que dispõem para a apresentação em plenário, ocasião em que poderão surtir melhor efeito, por não serem previamente conhecidos pela parte adversária. Precedentes (HC nº 74.631/SP, Segunda Turma, da relatoria do Ministro Maurício Corrêa, DJ de 20/6/1997; HC nº 92.207/AC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/10/07). 4. Habeas Corpus denegado”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente